Tribunal: TJPA
Processo: 0807890-02.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807890-02.2021.8.14.0051

APELANTE: ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA S.A., DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: B R CASTRO & CIA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e ambiental. Agravo interno em apelação. Ação anulatória de licenciamento ambiental. Suspensão de obras e anulação de licenças ambientais. Valor da causa. Proveito econômico inestimável. Honorários advocatícios por apreciação equitativa. Agravo interno desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelas empresas requeridas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, determinando apenas que os honorários de sucumbência fixados na origem também fossem pagos em favor da segunda empresa demandada. A agravada ajuizou ação ordinária, objetivando a suspensão imediata das obras de instalação de uma base de combustíveis e, no mérito, a anulação das licenças ambientais expedidas pela SEMAS/PA. A demanda foi extinta sem resolução do mérito e a empresa autora foi condenada ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais. As agravantes sustentam que o valor da causa, fixado em R$ 1.045,00, deveria ser readequado para R$ 49.152.872,82, correspondente ao investimento do empreendimento, com recolhimento de custas complementares e fixação de honorários sobre essa quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação voltada à suspensão de obras e à anulação de licenças ambientais possui proveito econômico mensurável pelo valor do empreendimento atingido; (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do empreendimento ou por apreciação equitativa, diante da extinção do processo sem resolução do mérito e da natureza inestimável do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os pedidos de suspensão de obras e de anulação de licenças ambientais buscam interromper atos supostamente lesivos ao meio ambiente, sem conteúdo econômico diretamente aferível.

4.

O meio ambiente possui valor econômico não mensurável diretamente, pois envolve benefícios naturais essenciais à qualidade de vida e à sustentabilidade de longo prazo, que não se submetem à lógica estrita de mercado.

5.

O proveito econômico inestimável da demanda ambiental não se confunde com os investimentos realizados pelas empresas requeridas no empreendimento objeto da controvérsia.

6.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza a correção do valor da causa quando ele não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, mas a pretensão deduzida não permite equiparar o proveito econômico ao valor de R$ 49.152.872,82 indicado pelas agravantes.

7.

O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

8.

O Tema 1076 do STJ admite o arbitramento equitativo dos honorários quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, hipótese compatível com demandas ambientais em que não é possível atribuir valor patrimonial direto à lide.

9.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, não gera repercussão nos direitos discutidos nem na esfera patrimonial dos requeridos, o que reforça a inadequação da fixação dos honorários sobre o valor do empreendimento.

10.

A fixação equitativa dos honorários evita enriquecimento sem causa quando a extinção da ação não produz efeito patrimonial mensurável sobre o direito vindicado.

11.

As pretensões de alteração do valor da causa e de majoração dos honorários não encontram amparo quando a demanda possui proveito econômico inestimável e foi extinta sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de suspensão de obras e anulação de licenças ambientais possui proveito econômico inestimável quando não permite mensuração patrimonial direta. 2. O valor do empreendimento atingido pela demanda ambiental não se confunde com o proveito econômico discutido na ação. 3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for inestimável e a extinção do processo sem resolução do mérito não gerar repercussão patrimonial mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 8º, 292, § 3º, 485, IV e VI, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022, Tema 1076; STJ, REsp nº 2.178.960/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.416.180/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.864.337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/5/2026 a 11/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807890-02.2021.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA LTDA (ABI) e DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A

AGRAVADA: B. R. CASTRO E CIA LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA LTDA (ABI) e DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
contra a decisão monocrática ID 32837774, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelas referidas empresas.

A agravada ajuizou ação ordinária, objetivando a suspensão de obras e a anulação de licenças ambientais concedidas às agravantes.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Distribuidora Equador, do Estado do Pará e do Município de Santarém, fixados no montante de R$ 5.000,00 para cada um dos referidos litisconsortes. A requerida ABI não foi contemplada na fixação dos honorários de sucumbência.

As empresas requeridas interpuseram o recurso de apelação ID 31407739, pleiteando, em síntese: 1) a readequação do valor da causa para R$ 49.152.872,82, que corresponde ao valor do empreendimento atingido pela ação; 2) a inclusão da sociedade empresária ABI no rol dos réus beneficiados com honorários de sucumbência, dada sua participação ativa e tempestiva no feito.

O referido apelo foi parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem também sejam pagos em favor da empresa ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA LTDA (ABI), conforme consta na decisão monocrática ID 32837774.

Irresignadas, as empresas requeridas interpuseram o presente agravo interno, alegando, em resumo, que: (i) a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar o proveito econômico da demanda como inestimável; (ii) o pedido inicial possui conteúdo econômico concreto, consistente na anulação de licenças ambientais e paralisação de empreendimento empresarial específico; (iii) o valor da causa, fixado em R$ 1.045,00, é manifestamente irrisório e dissociado da realidade econômica do litígio; (iv) que o empreendimento objeto da lide envolve investimento total de R$ 49.152.872,82, devidamente comprovado por documentos juntados aos autos; (v) o art. 292, §3º, do CPC impõe ao magistrado o dever de corrigir, de ofício, o valor da causa quando não corresponder ao proveito econômico discutido; (vi) houve violação aos princípios da boa-fé processual, lealdade e cooperação, em razão da fixação artificial do valor da causa; (vii) é possível o Tribunal apreciar diretamente a matéria, por se tratar de questão de ordem pública e estar o processo em condições de imediato julgamento.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de readequar o valor da causa para R$ 49.152.872,82, com determinação de recolhimento das custas complementares, além da condenação da parte agravada ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre a referida quantia.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 35109693.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que o apelo deve ser parcialmente acolhido, apenas para que os advogados da empresa ABI recebam os devidos honorários de sucumbência.

Considerando a jurisprudência acima citada, revela-se cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento no art. 133, incisos XI e XII, do Regimento Interno do TJPA.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, modificando somente o dispositivo da sentença recorrida, apenas para determinar que os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem também sejam pagos em favor da empresa ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA LTDA (ABI), nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A empresa B. R. CASTRO E CIA LTDA, também conhecida como Estaleiro Biza, ajuizou “Ação Declaratória Anulatória de Licenciamento Ambiental” com pedido de tutela antecipada contra: 1) a Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo S.A.; 2) a Administradora de Bens de Infraestrutura Ltda (ABI); 3) o Estado do Pará; e 4) o Município de Santarém

Em sua inicial, a autora alegou que, em meados de 2019, iniciou-se, ao lado do seu estaleiro, a instalação de uma “superbase” de combustíveis, com capacidade de 1,5 bilhões de litros, sem que houvesse a devida observância da legislação ambiental, notadamente a ausência de EIA/RIMA e de audiência pública.

A estrutura estaria sendo implantada em zona urbana populacional e próxima ao terminal hidroviário de passageiros, pondo em risco a segurança da população e dos colaboradores do estaleiro, dada a possibilidade de explosões, contaminações de mananciais e impacto no trânsito pesado e fluvial. Além disso, a instalação afetaria diretamente o funcionamento da empresa autora, cujo trabalho com embarcações envolve atividades que produzem faíscas, incompatíveis com a proximidade de combustíveis inflamáveis.

A parte autora requereu a suspensão imediata das obras e, no mérito, a anulação das licenças ambientais expedidas pela SEMAS/PA.

Observa-se que os pedidos formulados na peça vestibular tinham como finalidades interromper determinadas obras e anular atos administrativos supostamente lesivos ao meio ambiente, à empresa demandante e à população local.

Por óbvio, a pretensão deduzida na inicial não possui conteúdo econômico aferível. O meio ambiente possui um valor econômico que não se pode medir diretamente, pois reúne benefícios naturais que vão além da lógica estrita do mercado e são essenciais para a qualidade de vida e para a sustentabilidade no longo prazo.

Trata-se, portanto, de proveito econômico inestimável, que não se confunde com os investimentos realizados pelas empresas requeridas. Logo, não há que se falar em alteração do valor da causa.

Por se tratar de pretensão com proveito econômico inestimável, o Juízo de origem fixou corretamente os honorários de sucumbência, utilizando o método da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (Grifo nosso).

Corroborando as assertivas acima, cito o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao
Tema 1076 do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3.
A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais
ou nas ações de família, por exemplo).
Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado
.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito
.
Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável

ou irrisório
;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

Destaca-se que a ação foi extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, e não houve qualquer repercussão nos direitos discutidos ou na esfera patrimonial dos requeridos. Tais circunstâncias também ensejam a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de modo a evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em ação de dissolução de sociedade em conta de participação com pedido de liquidação em que se discute a fixação de honorários advocatícios por equidade após desistência da ação.

2. A sentença homologou a desistência da parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios, pois a parte ré não apresentou defesa. Na apelação, a sentença foi reformada, fixando-se honorários de R$ 1.000,00 com base no art. 85, § 8º, do CPC.

3. No julgamento do subsequente recurso de apelação, ponderou-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa seria desproporcional, visto que a desistência ocorreu após a citação, sem dilação probatória, e o trabalho do advogado se limitou à habilitação nos autos e à interposição de recursos.

4. Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo o Tribunal afirmado que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: 1) saber se, em caso de desistência da ação após a citação e antes da contestação, a fixação de honorários advocatícios por equidade é válida, considerando a ausência de dilação probatória e a limitação do trabalho do advogado a atos processuais simples; 2) saber se a tabela de honorários da OAB deve ser utilizada como referência obrigatória na fixação de honorários por equidade, mesmo quando o trabalho do advogado é considerado desinfluente para o resultado do processo; 3) saber se o acórdão proferido nos embargos de declaração examinou questão atinente à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

6. A fixação de honorários por equidade é justificada quando a extinção da ação sem julgamento do mérito não gera repercussão no direito vindicado, impedindo a mensuração de eventual proveito econômico ou a consideração do valor da causa como critério de fixação da verba honorária
.

7. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa em casos em que o trabalho do advogado é desinfluente, podendo o juiz fixar os honorários com base em critérios de equidade.

8. A decisão de fixar honorários em R$ 1.000,00 foi mantida, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade e evitando-se enriquecimento sem causa.

9. O STJ entende que não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando a extinção da ação não gera repercussão no direito vindicado
. 2. A tabela de honorários da OAB não é obrigatória em casos de trabalho desinfluente do advogado.
3. A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa
. 4. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º e 8º-A, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.180/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.864.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020.

(REsp n. 2.178.960/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 16/9/2025)”. (Grifo nosso).

Pelas razões acima expostas, conclui-se que as pretensões de alteração do valor da causa e de majoração dos honorários devem ser rechaçadas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026